Tribunal: TJMT
Processo: 1019297-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019297-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), VITOR ARRUDA GOMES DE ANDRADE - CPF: 053.164.581-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, SEM APLICAÇÃO DE MULTA.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM - IMPUGNAÇÃO DA MULTA E DO VALOR PELO DESCUMPRIMENTO - ATO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO - DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – NÃO CABIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

II - Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

III - Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1019297-61.2021.8.11.0000 aviado na ação “BUSCA E APREENSÃO” de no 1007150-77.2021.8.11.0040 onde litiga com VITOR ARRUDA GOMES DE ANDRADE e tem tramite perante a 3a Cível de Sorriso - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 107721468 o relator não conheceu do agravo de instrumento.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 109669481 que o agravo de instrumento não foi conhecido por entender o Douto Desembargador que o agravo não possui requisitos de admissibilidade. Em que pese o julgamento proferido, cumpre destacar que não se agiu com acerto ao não conhecer o Recurso de Agravo. Analisando o recurso interposto, bem como a decisão, a qual o Agravante objetivou a reforma, percebe-se claramente que há a possibilidade de insurgir-se contra a mesma através do recurso de Agravo de Instrumento, o que fora feito de maneira tempestiva. Em casos semelhantes ao dos autos, outros Tribunais da Federação têm admitido a discussão a respeito do prazo para restituição e o valor da multa através de Agravo de Instrumento;

Aduz que mostra-se perfeitamente possível a discussão em sede de Agravo de Instrumento das questões trazidas pelo agravante, o qual pretende a modificação do prazo fixado para a restituição do veículo, bem como nova análise em relação ao valor da multa imposta, por entender que a mesma, no patamar em que foi fixada, trará enriquecimento indevido ao Agravado. Por fim, informa o Agravante que o veículo objeto dos autos foi devidamente restituído ao Agravado, no dia 11.10.2021;

Requer que Vossas Excelências se dignem em dar provimento ao presente agravo regimental para que seja proferido julgamento de procedência ao agravo anteriormente interposto, pelo Colegiado, no que tange a matéria aqui apresentada, para que a ação tenha seu trâmite regular.

Contrarrazões sob ID. 112098984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1007150-77.2021.8.11.0040, movida em desfavor de VITOR ARRUDA GOMES DE ANDRADE, que deferiu o pedido do autor para que o autor/agravante, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), restitua o veículo da parte requerida no endereço informado ao Id. 66530675, sob de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Narrou o agravante, em resumo (i) que a obrigação é impossível de ser cumprida, prazo exíguo; (ii) multa cominatória é excessiva, enriquecimento ilícito; (iii) necessidade de redução da multa e limitação; (iv) prequestiona a matéria.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

A assertiva ganha relevo porque a pretensão de exclusão, limitação ou diminuição da multa prevista para o específico caso de descumprimento injustificado da ordem judicial não se enquadra nas situações elencadas no art. 1015 do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

A propósito, destacam-se os seguintes julgados:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS. DECISÃO QUE DETERMINA A RETIRADA DO IMÓVEL SUB JUDICE DO SITE DO LEILOEIRO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DELIBERAÇÃO NÃO AGRAVÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INADMISSÃO DA INSURGÊNCIA. PRECEDENTES. Hipótese, outrossim, em que inexistente a urgência a autorizar a possibilidade de mitigação reconhecida no julgamento do Recurso Repetitivo RESP N.o 1.696.393-MT. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.(Agravo de Instrumento, No 70084113646, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 30-03-2020)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMINAÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). DESCABIMENTO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas em “numerus clausus” (art. 1.015), ainda que mitigadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Interposto contra decisão que não consta do rol previsto no novel diploma processual, qual seja, de cominação de multa diária (astreintes) para o caso de descumprimento de ordem judicial de exibição de documentos, resta ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade. 3. Interpretação analógica ou mitigada que não se impõe na espécie, não havendo prejudicialidade na apreciação da questão em eventual apelo sobre o tema, oportunidade em que poderá ser afastada a penalidade se eventualmente consolidada de forma indevida em desfavor da agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70083444356, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 12-12-2019)

Se não bastasse, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Aliás, não se fala sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Por fim, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.

Anota-se ainda que o prazo para devolução do bem não comporta dilação, vez que não se exige diversas providências para o seu atendimento, mas simples procedimento.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2o do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

A assertiva ganha relevo porque a pretensão de exclusão, limitação ou diminuição da multa prevista para o específico caso de descumprimento injustificado da ordem judicial não se enquadra nas situações elencadas no art. 1015 do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

A propósito, destaca-se:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS. DECISÃO QUE DETERMINA A RETIRADA DO IMÓVEL SUB JUDICE DO SITE DO LEILOEIRO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DELIBERAÇÃO NÃO AGRAVÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INADMISSÃO DA INSURGÊNCIA. PRECEDENTES. Hipótese, outrossim, em que inexistente a urgência a autorizar a possibilidade de mitigação reconhecida no julgamento do Recurso Repetitivo RESP N.o 1.696.393-MT. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.(Agravo de Instrumento, No 70084113646, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 30-03-2020)

Se não bastasse, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Aliás, não se fala sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Por fim, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.

Anota-se ainda que o prazo para devolução do bem não comporta dilação, vez que não se exige diversas providências para o seu atendimento, mas simples procedimento.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022